Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA EMBASAR FUTURA REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. DECISÃO CASSADA.
1. A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma ampla, a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de justificação criminal, em interpretação extensiva do art. 581, I, do Código de Processo Penal.
2. A ação de Justificação Criminal se presta à realização de prova no intuito de sustentar futura Revisão Criminal, porquanto esta não comporta dilação probatória.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Decisão cassada.